Tribunal: CARF
Processo: 15521.000052/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULA CARF 29. INAPLICABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
A Súmula CARF no 29 que prescreve que Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento não se aplica no presente caso pois o recorrente apenas informou a co-titularidade após a decisão da DRJ.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000052/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
AUGUSTO EUGENIO MORET BARCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULA
CARF
29.
INAPLICABILIDADE
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
A Súmula CARF no 29 que prescreve que “Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento” não se aplica no presente caso pois o recorrente apenas
informou a co-titularidade após a decisão da DRJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000052/2009-11
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, de votos em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que votou por converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 374-392) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização deixou de considerar a co-titularidade de uma das contas
bancárias em que se deram os depósitos examinados, bem como que os
titulares não apresentam DIRPF conjunta, o que se comprova pelos
documentos juntados aos autos. Sendo assim, houve a inobservância de
formalidades legais quando do lançamento, ensejando cerceamento de
defesa e nulidade, como previsto na Súmula no 29 do CARF. O Auto de
Infração foi lavrado em desacordo com o art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96.
Tudo isso decorreu do fato de que o Fisco não aprofundou suas
investigações através dos poderes conferidos pela Lei Complementar
105/01.
b) Os documentos apresentados em fase recursal, por serem imprescindíveis
para o deslinde da controvérsia e em respeito ao Princípio da Verdade
Material, devem ser aceitos e apreciados pelo órgão julgador. A
idoneidade da documentação pode ser comprovada, inclusive, por
diligência a instituição financeira emissora do documento.
c) Ratifica todas as alegações de defesa levantadas na peça impugnatória,
justificando assim sua movimentação financeira, com créditos originários
de empréstimos, valores que transitaram em sua conta corrente, mas que se
destinaram à sua genitora de quem era Procurador, não acarretando
disponibilidade em proveito do autuado, créditos decorrentes de sua
Atividade Rural, devidamente tributados como tal na forma da legislação
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

de regência, tudo devidamente comprovado com documentação hábil e
idônea, mas equivocadamente não valorada pelo Acórdão recorrido.
d) O procedimento utilizado para o lançamento foi inadequado, ocasionando
a sua nulidade. Em que pesem os reparos realizados com a decisão
recorrida, os mencionados vícios persistem. Cabe, portanto, a declaração
de nulidade do lançamento, e não simples exclusão de parte da base de
cálculo tributada.
e) As presunções utilizadas pela fiscalização findaram por criar e tributar
fatos geradores com erro na identificação do sujeito passivo,
especialmente no que se refere a supostas omissões de rendimentos
creditados em conta bancária de titularidade de Alberto Souza M.
Barcelos. A falta de intimação do titular da conta, na fase em que precede
a lavratura do AI, leva mais uma vez a sua nulidade.
f) O valor incorreto do crédito tributário exigido também acarreta a nulidade
do AI, tendo em vista o que prescreve o art. 10 do Decreto no 70.235/72.
g) A prática de ações fiscais baseadas em informações fornecidas por
instituições financeiras e administradoras de Cartões de Crédito foi levada
ao Plenário do Supremo Tribunal Federal STF, conforme RE 389808/PR,
Rel. Min. Marco Aurélio, onde foi afastada a possibilidade de quebra de
sigilo sem autorização judicial baseada em CPMF bem como cruzamento
de dados com Cartão de Crédito e Débito, com a finalidade de anular todos
os lançamento resultantes de Autos de Infração por omissão de
rendimentos.
h) Houve tributação em duplicidade sobre alguns dos valores depositados,
mais especificamente aqueles consignados na página 10 do Acórdão
recorrido.
i) Os documentos constantes dos autos comprovam que alguns depósitos tem
origem em empréstimos de terceiros, com valores identificados em
cheques e especificados no processo.
j) Também, foi demonstrado que parte dos valores que transitaram nas
contas do contribuinte são provenientes de sua atividade rural,
demandando tributação diferenciada. Uma vez que tais receitas já haviam
sido declaradas nas DIRPF de 2004 e 2005, identifica-las como omissão
de rendimentos significaria sua tributação em duplicidade. Portanto, os
valores em questão devem ser excluídos em bloco da base de cálculo do
lançamento.
k) As quantias depositadas por Maria Aparecida Moreth Barcelos Faria, bem
como as provenientes dos proventos de aposentadoria da mãe do
contribuinte, transitaram pelas contas bancárias mencionadas pela
fiscalização sem implicar disponibilidade financeira ao recorrente.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
E, assim sendo, em face do exposto e provado, espera o Recorrente sejam acolhidas
suas alegações e que seja reformada a decisão da primeira instância administrativa —
Acórdão 12-52.649 — 20a Turma da DRJ/RJ1 para assim decidindo deferir o que , a
final, se requer:
1- que se acate as preliminares suscitadas, com a decretação de nulidade do
Lançamento, desconstituindo-se o crédito tributário dele decorrente;
2- que seja reconhecida a co-titularidade da conta corrente objeto do lançamento e todos
os reflexos tributários decorrentes, na forma da Lei 9.430/1996, aplicando-se ao caso
concreto a Súmula CARF 29;
3- que alternativamente também quanto ao mérito seja acatado o presente Recurso em
sua totalidade, reformando-se o Acórdão recorrido, julgando-se improcedente o
lançamento e extinguindo-se o crédito tributário dele decorrente.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (393-404): i) Procuração;
ii) Relativos à conta corrente no 10.332-2, do Banco do Brasil; iii) Cópias de cheques (fls.); iv)
Extratos da conta corrente no 10.332-2, do Banco do Brasil; v) Documento de identidade da
procuradora.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0710400/00144/08 (fls. 2-294) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Augusto Eugênico Moret Barcelos (CPF no 104.236.307-25) referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2004 a 31/12/2005. A autuação alcançou o montante de
R$ 688.256,94 (seiscentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e
quatro centavos). A notificação aconteceu em 17/04/2009 (fl. 295).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação (fls.
287-289), consta o seguinte:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal. Demonstrativo de Valores Creditados / Depositados e
Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada.
Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2004
R$ 94.881,46
75,00
29/02/2004
R$ 24.743,40
75,00
31/03/2004
R$ 49.613,08
75,00
30/04/2004
R$ 45.561,60
75,00
31/05/2004
R$ 31.185,00
75,00
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

30/06/2004
R$ 29.981,25
75,00
31/07/2004
R$ 39.663,50
75,00
31/08/2004
R$ 47.522,00
75,00
30/09/2004
R$ 33.601,93
75,00
31/10/2004
R$ 30.868,71
75,00
30/11/2004
R$ 110.592,00
75,00
31/12/2004
R$ 44.496,69
75,00
31/01/2005
R$ 47.564,08
75,00
28/02/2005
R$ 27.607,72
75,00
31/03/2005
R$ 47.139,80
75,00
30/04/2005
R$ 28.640,00
75,00
31/05/2005
R$ 30.327,59
75,00
30/06/2005
R$ 46.962,45
75,00
31/07/2005
R$ 61.299,45
75,00
31/08/2005
R$ 45.725,18
75,00
30/09/2005
R$ 39.794,00
75,00
31/10/2005
R$ 48.818,24
75,00
30/11/2005
R$ 62.934,13
75,00
31/12/2005
R$ 93.842,12
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória no 22/2002
convertida na Lei no 10.451/2002; Art. 1 2 da Lei no 11.119/05.

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 280-284), além de conter o histórico dos
procedimentos fiscais realizados, menciona que:
O contribuinte não comprovou a origem dos valores creditados/ depositados em suas
contas-corrente e de seu dependente mantidas no Banco do Brasil — Contas: 13.960-2 e
10332-2, Agência 0454, na Caixa Econômica Federal — Conta 5622-0, Agência 0192 e
no Banco Itail, conta nos: 03618-2 e 6671-3, referente aos anos-calendário de 2004 e
2005.
Assim
sendo,
elaboramos
de
Demonstrativo
de
Valores
—
Creditados/Depositados (fls.263/271) e o Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada
(fls.272). Nestes Demonstrativos não foram considerados os valores menores ou iguais
R$ 300,00, os valores referentes aos empréstimos bancários obtidos e ao valores
identificados como pagamento de benefícios.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 2-279): i) Referentes
às Declarações de Ajuste Anual do Contribuinte; ii) Termo de início da ação fiscal, intimações,
demais documentos de continuidade das atividades fiscais e respostas do contribuinte; iii)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

Extratos de contas correntes de Alberto Souza M. Barcelos e Augusto Eugêncio M. Barcelos; iv)
Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte; v) Informes de
rendimento; vi) Escritura pública de promessa de compra e venda; vii) Certidões referentes a
matrículas de imóveis; vii) Demonstrativo de valores creditados/depositados.
O contribuinte apresentou impugnação em 19/05/2009 (fls. 296-313) alegando
que:
a) As presunções utilizadas pela fiscalização findaram por criar e tributar
fatos geradores com erro na identificação do sujeito passivo,
especialmente no que se refere a supostas omissões de rendimentos
creditados em conta bancária de titularidade de Alberto Souza M.
Barcelos. A falta de intimação do titular da conta, na fase em que precede
a lavratura do AI, levando a sua nulidade.
b) As instituições financeiras não forneceram a totalidade dos documentos
necessários para que o contribuinte comprovasse com segurança as
informações requisitadas pela fiscalização. A fiscalização não se
empenhou junto às citadas instituições para esclarecer todos os seus
lançamentos e se utilizou de presunções, concluindo pela omissão de
rendimentos e configurando cerceamento de defesa.
c) O lançamento não demonstra os fundamentos fáticos e jurídicos da
exigência. Houve inserção de fatos geradores inexistentes e em
duplicidade, bem como o AI foi lavrado com omissão de requisitos
essenciais.
d) Houve tributação em duplicidade sobre alguns dos valores depositados,
especialmente de parcelas inferiores a R$ 300,00, indevidamente
integrantes da base de cálculo.
e) Os documentos constantes dos autos comprovam que alguns depósitos tem
origem em empréstimos de terceiros, com valores identificados em
cheques e especificados no processo.
f) As quantias depositadas por Maria Aparecida Moreth Barcelos Faria, bem
como as provenientes de dos proventos de aposentadoria da mãe do
contribuinte, transitaram pelas contas bancárias mencionadas pela
fiscalização sem implicar em disponibilidade financeira ao recorrente.
g) Também, foi demonstrado que parte dos valores que transitaram nas
contas do contribuinte são provenientes de sua atividade rural,
demandando tributação diferenciada. Uma vez que tais receitas já haviam
sido declaradas nas DIRPF de 2004 e 2005, identifica-las como omissão
de rendimentos significaria sua tributação em duplicidade. Portanto, os
valores em questão devem ser excluídos em bloco da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

h) A Doutrina e a Jurisprudência acordam que os depósitos bancários por si
só não caracterizam disponibilidade econômica. Como vimos no caso sob
análise, não foi mostrado pela fiscalização o nexo causal entre os aludidos
e justificados depósitos e os fatos que representam a omissão. Não houve
evolução patrimonial que firmasse a presunção de omissão de receita.
i) O contribuinte não teve acesso aos autos de arrolamento de bens até a data
do prazo final da impugnação, sendo-lhe apenas informado verbalmente
estarem em fase de constituição e em poder da AFRF Autuante. Tal fato
também gera cerceamento de defesa.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Isto posto, e em face de todos os motivos de fato e de direito ora expostos e
comprovados com os documentos probatórios constantes dos autos e dos juntados A
presente impugnação, o impugnante, pedindo que sejam acolhidas as alegações desta
defesa administrativa, requer:
1- que se acate as preliminares suscitadas nesta impugnação, com a decretação de
nulidade do lançamento, desconstituindo-se o crédito tributário dele decorrente;
2- alternativamente requer, ainda, no caso de não decretada a nulidade, que seja acatada
a presente impugnação em sua totalidade, julgando-se improcedente o lançamento e
extinguindo-se o crédito tributário dele decorrente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 314-350): i)
Composição de valores desbloqueados c/c versus valor tributado por data; ii) Procurações; iii)
Extratos de contas correntes do impugnante e de sua empresa; iv) Relação de créditos emitida
pela previdência social e v) Notas fiscais emitidas pela empresa do impugnante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-52.649, de 14 de fevereiro de 2013 (fls. 354-367), deu
provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos
declarados.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
REGULAR INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado
para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem justificar a origem dos créditos verificados em conta corrente os
empréstimos devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea,
demonstrada a efetiva entrada do numerário.
ARROLAMENTO DE BENS
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento manifestar-se
sobre questões relativas ao procedimento de arrolamento de bens.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 25 de fevereiro de 2013 (fl. 371), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 25 de março de 2013 (fls. 374-392). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Observe-se que o § 3o prescreve que os créditos serão analisados
individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de que os depósitos não são
omissão de receita incumbe ao contribuinte.
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme amplamente disposto na decisão da DRJ, o recorrente realmente não
comprovou a origem dos recurso (fls. 361 a 366).
Neste particular, nego provimento ao recurso.
2
Inaplicabilidade, no caso, da Súmula CARF 29
O recorrente pleiteia a aplicação da Súmula CARF 29, de acordo com a qual
“Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000052/2009-11

E o faz sob a alegação de que na conta 10.332-2 da agência 0454-5 do Banco do
Brasil seria co-titular a Sra. Maria José dos Santos Barcelos.
Curiosamente, apenas nos extratos apresentados após o julgamento pela DRJ é
que o nome da Sra. Maria J. S. Barcelos apareceu nos extratos (fls. 402-404). Nesses
documentos, constam como correntistas “AUGUSTO E M BARCELOS e/ou MARIA J S
BARCELOS”.
Observa-se que nos extratos entregues para a fiscalização, omitiu-se o nome da
Sra. Maria José, constando apenas o nome de Augusto E M Barcelos (fls. 54-98).
Não há dúvidas de que a Administração somente poderia ter intimado a Sra. Maria
José se tivesse, em algum momento da fiscalização, sido cientificada de que ela também era
titular da conta. Essa informação, parece-me, foi omitida durante toda a fiscalização, sendo
revelada apenas após o julgamento realizado pela DRJ.
Diante disso, parece-me inaplicável, neste caso, a súmula em questão.
Diante disso, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital